Tribunal: TJDFT
Processo: 0717728-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Desconsideração da personalidade jurídica. Dissolução irregular da empresa. Inexistência de bens penhoráveis. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de instaurar o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica.
III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que exige a demonstração dos requisitos legais previstos no art. 50, do CC, com a indispensável indicação dos elementos concretos e objetivos que fundamentam a conclusão pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
4. A mera alegação de dissolução irregular da empresa ou ausência de bens penhoráveis não é suficiente para autorizar a instauração do incidente.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 134, § 4o, 135.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0703857-70.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10.04.2025; TJDFT, AI 0724356-17.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 15.09.2022.